Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento a aclaratórios opostos anteriormente, em que alega omissão e enfrentamento genérico da tese relacionada à aplicação da regra da continuidade delitiva, além do que pede o prequestionamento da matéria suscitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. examinar se o acórdão recorrido apresenta omissão na apreciação da regra de concurso de crimes entre os delitos de posse e porte de arma de fogo (artigos 12 e 14, da Lei n° 10.826/2003); ii. analisar o requerimento de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme norma do artigo 619, do Código de Processo Penal, e não podem ser utilizados como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo.
4. Ao analisar as razões da insurgência defensiva quanto à incidência da regra da continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal) entre os delitos tipificados nos artigos 12 e 14, do Estatuto do Desarmamento, este órgão julgador concluiu que uma conduta não representou desdobramento da outra, mantendo a sentença no ponto em que aplicou a regra do concurso material (artigo 69, do Código Penal).
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, bastando, para tanto, que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir. A menção expressa aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte também é desnecessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 69 e 71; Código de Processo Penal, artigo 619; Lei n° 10.826/2003, artigos 12 e 14.